Tribunal: STF
Processo: RE 432146
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. COBRANÇA PELO ESTÁGIO
   CURRICULAR OBRIGATÓRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   INADMISSIBILIDADE.
        1. Desnecessidade, no caso, de
   sobrestamento do feito em virtude de conflito de competência
   suscitado perante o Superior Tribunal de Justiça.
        2. A
   discussão relativa à cobrança pelo estágio curricular obrigatório
   realizado no Núcleo de Prática Jurídica não possui índole
   constitucional, porque depende de prévio exame da legislação
   infraconstitucional.
        3. Agravo regimental improvido.